Tribunal: STJ
Processo: 5239328-82.2020.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2709738 - GO (2024/0288926-9)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: ELZA DE SOUSA COELHO SILVA
AGRAVANTE
: HELTER BRUNO RODRIGUES FARIA
ADVOGADO
: KLEYSON GOMES RIBEIRO DA SILVA - GO029255
AGRAVADO
: RESIDENCIAL GRAN VITORIA SPE LTDA
OUTRO NOME
: SUMMUS ENGENHARIA SPE 01 LTDA
ADVOGADOS
: AMANDA PEIXOTO MENDANHA - GO059675
RODRIGO DE MOURA GUEDES - GO019930
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. ALEGADA OFENSA AOS
ARTS. 4o, I, 6o, V, 51 E 54 DO CDC. FALTA DE
PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 211 DO STJ.
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Os arts. 4o, I, 6o, V, 51 e 54 do CDC não foram objeto de
apreciação pelo Tribunal estadual, ressentindo-se do necessário
prequestionamento, pressuposto inafastável ao conhecimento do
apelo nobre. Incidência da Súmula n. 211 do STJ.
2. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
19/08/2025
25/08/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas
Cueva e Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
26 de agosto de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA49891247 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 26/08/2025 15:44:11
Publicação no DJEN/CNJ de 28/08/2025. Código de Controle do Documento: 81b5edee-45be-499d-bbaf-008e19aff74d

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2709738 - GO (2024/0288926-9)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: ELZA DE SOUSA COELHO SILVA
AGRAVANTE
: HELTER BRUNO RODRIGUES FARIA
ADVOGADO
: KLEYSON GOMES RIBEIRO DA SILVA - GO029255
AGRAVADO
: RESIDENCIAL GRAN VITORIA SPE LTDA
OUTRO NOME
: SUMMUS ENGENHARIA SPE 01 LTDA
ADVOGADOS
: AMANDA PEIXOTO MENDANHA - GO059675
RODRIGO DE MOURA GUEDES - GO019930
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. ALEGADA OFENSA AOS
ARTS. 4o, I, 6o, V, 51 E 54 DO CDC. FALTA DE
PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 211 DO STJ.
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Os arts. 4o, I, 6o, V, 51 e 54 do CDC não foram objeto de
apreciação pelo Tribunal estadual, ressentindo-se do necessário
prequestionamento, pressuposto inafastável ao conhecimento do
apelo nobre. Incidência da Súmula n. 211 do STJ.
2. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por ELZA DE SOUSA
COELHO SILVA e outro (ELZA e outro) contra decisão que não admitiu seu apelo
nobre manejado com fundamento no art. 105, III, alínea , da CF contra acórdão
a
proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado:
AGRAVO
INTERNO
NA
APELAÇÃO
CÍVEL.
RESCISÃO
CONTRATUAL.
IMÓVEL.
APLICAÇÃO
DO
CDC.
PLEITO
REVISIONAL FORMULADO EM SEDE DE CONTESTAÇÃO.
INADEQUAÇÃO. MATÉRIA APRECIADA. TAXA DE FRUIÇÃO.
TERMO A QUO. RETIFICAÇÃO.
1. Conforme assentado na decisão agravada, ainda que aplicável a
norma consumerista, tratando-se de ação de rescisão contratual
oposta pela parte contrária, a contestação não é meio adequado para
postular revisão de cláusulas contratuais, razão porque não foi
Documento eletrônico VDA49629073 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/08/2025 09:52:14
Código de Controle do Documento: f236a712-5660-458e-be42-ebd7dbc184aa

conhecido do pedido que deveria ser formulado em sede de
reconvenção ou ação autônoma, conforme precedentes deste Tribunal
e do Superior Tribunal de Justiça.
2. Complementa-se a decisão agravada para constar que taxa de
fruição prevista contratualmente, deverá incidir desde a data da regular
constituição em mora dos Agravantes, até a data da efetiva devolução
do bem, conforme, inclusive, postulado pela A gravada na petição
inicial.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO (e-
STJ, fl. 646).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ, fls. 677-686).
No presente inconformismo, ELZA e outro defenderam que foi devidamente
demonstrada a ofensa aos dispositivos de lei federal apontados no apelo nobre,
merecendo conhecimento o recurso quanto ao seu mérito.
Foi apresentada contraminuta.
É o relatório.

VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
não merece prosperar.
Nas razões de seu apelo nobre interposto com base no art. 105, III, alínea ,
a
da CF, ELIZA e outro alegaram a violação dos arts. 4o, I, 6o, V, 51 e 54 do CDC, ao
sustentarem que deve ser considerada a vulnerabilidade na relação de consumo para
afastar a aplicabilidade das cláusulas abusivas e desproporcionais.
Contudo, o Tribunal estadual não se pronunciou sobre tais pontos,
apesar da oposição dos necessários embargos de declaração.
Ressalte-se que é exigência contida na própria previsão constitucional de
interposição do recurso especial que a matéria federal tenha sido decidida em única ou
última instância pelo Tribunal, não sendo suficiente a parte discorrer sobre o dispositivo
legal que entende infringido.
É imprescindível que tenha sido emitido juízo de valor sobre os preceitos
indicados como violados, o que não ocorreu na hipótese examinada, mesmo após a
oposição de embargos de declaração.
Assim, em virtude da falta de prequestionamento, não há como ser
analisada a tese trazida no recurso especial quanto à aplicabilidade das normas
consumeristas para a finalidade de rever a aplicabilidade das cláusulas contratuais.
Documento eletrônico VDA49629073 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/08/2025 09:52:14
Código de Controle do Documento: f236a712-5660-458e-be42-ebd7dbc184aa

Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:

PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA.
SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DESTA
CORTE. NULIDADE DE ALGIBEIRA. FUNDAMENTO AUTÔNOMO
NÃO IMPUGNADO ESPECIFICAMENTE. SÚMULA No 283 DO STF.
DIREITO À MORADIA DIGNA DO IDOSO. OFENSA AO DISPOSTO
NO
ART.
37
DA
LEI
No
10.741/2003.
MATÉRIA
NÃO
PREQUESTIONADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 211 DO STJ.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Alterar o decidido pelo v. acórdão recorrido no que se refere às
teses de impenhorabilidade do bem de família e de que era possível a
substituição da penhora exige, necessariamente, o reexame do
conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em razão do
óbice da Súmula no 7 do STJ.
2. A falta de impugnação a fundamento autônomo da decisão
agravada - nulidade de algibeira - impede o conhecimento da matéria,
por atração da Súmula no 283 do STF, por analogia.
3. O art. 37 da Lei no 10.741/2003 não foi objeto de apreciação pelo
Tribunal estadual, ressentindo-se do necessário prequestionamento,
pressuposto inafastável ao conhecimento do apelo nobre. Incidência
da Súmula no 211 do STJ.
4. Recurso especial não conhecido.
(REsp n. 2.162.201/PE, de minha relatoria, Terceira Turma, julgado
em
, DJEN de
)
26/5/2025
29/5/2025

Dessa forma, quanto ao ponto, incide a Súmula n. 211 do STJ.

Nessas condições,
do agravo para
do
CONHEÇO
NÃO CONHECER
recurso especial.
em 5% o valor dos honorários advocatícios anteriormente fixados
MAJORO
em favor de RESIDENCIAL GRAN VITORIA SPE LTDA., limitados a 20%, nos termos
do art. 85, § 11, do NCPC.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49629073 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/08/2025 09:52:14
Código de Controle do Documento: f236a712-5660-458e-be42-ebd7dbc184aa

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.709.738 / GO
Número Registro: 2024/0288926-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
523932882 52393288220208090051
Sessão Virtual de
a
19/08/2025
25/08/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ELZA DE SOUSA COELHO SILVA
AGRAVANTE : HELTER BRUNO RODRIGUES FARIA
ADVOGADO
: KLEYSON GOMES RIBEIRO DA SILVA - GO029255
AGRAVADO
: RESIDENCIAL GRAN VITORIA SPE LTDA
OUTRO
NOME
: SUMMUS ENGENHARIA SPE 01 LTDA
ADVOGADOS : RODRIGO DE MOURA GUEDES - GO019930
AMANDA PEIXOTO MENDANHA - GO059675
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - RESCISÃO /
RESOLUÇÃO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
19/08/2025
25/08/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA49866694 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:45:10
Código de Controle do Documento: 02af08f9-87e3-4ce5-aad5-65f49ade57e8

Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 25 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49866694 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:45:10
Código de Controle do Documento: 02af08f9-87e3-4ce5-aad5-65f49ade57e8